Tribunal: TJBA
Processo: 8019175-57.2022.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão julgador: SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n. 8019175-57.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Órgão Especial AUTOR: MUNICIPIO DE QUIJINGUE Advogado(s): JAIME DALMEIDA CRUZ REU: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO FINANCEIRO. PROCEDIMENTO COMUM. CONVÊNIO ADMINISTRATIVOS. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. BAHIATURSA (SUFOTUR). INTEGRANTE DO POLO PASSIVO SEM PERSONALIDADE JURÍDICA OU JUDICIÁRIA. PRELIMINAR ACOLHIDA. MÉRITO. CONDICIONAMENTO DA CELEBRAÇÃO DO CONVÊNIO ADMINISTRATIVO À REGULARIDADE FISCAL. EXCEÇÃO DO ART. 25, § 3º DA LC 101/2000. VEDAÇÃO À SUSPENSÃO DE REPASSES À SAÚDE, EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL NA HIPÓTESE DE NÃO HAVER COMPROVADA REGULARIDADE FISCAL. FESTEJOS JUNINOS. CASO CONCRETO CONTEMPLADO PELA HIPÓTESE. PRECEDENTES. PRELIMINAR ACOLHIDA PARA EXCLUIR A BAHIATURSA (SUFOTUR) DA RELAÇÃO PROCESSUAL. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Procedimento Ordinário nº 8019175-57.2022.8.05.0000, sendo Autor o MUNICÍPIO DE QUIJINGUE e Réu o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em ACOLHER A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA BAHIATURSA (SUFOTUR) E JULGAR PROCEDENTES OS PEDIDOS desta ação pelo Procedimento Comum, nos termos do relatório e voto da Relatora. PRESIDENTE DESA SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA